Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711256-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DAS VITORIAS BATALHA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento e pede, ao final, a reforma da r. decisão (id. 151156016, autos originários) para que não seja aplicada multa diária fixada pelo Juízo a quo, ou a sua redução, caso o agravante não proceda, no prazo determinado, à baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel adquirido pela agravada-exequente (id. 45086960, pág. 8). Esclareça o agravante-executado, em cinco dias, se persiste o interesse recursal, uma vez que juntou aos autos originários petição para “informar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa da hipoteca do imóvel, conforme a documentação que segue anexa” (id. 157271410, autos originários). Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora